Tribunal: STF
Processo: RHC 227253
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 756.388/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). A representação foi julgada procedente, sendo aplicada ao adolescente a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 meses. 



    Colhe-se da representação: 



    [...] IGOR MACIEL GRABOWSKI em comunhão de esforços com o adolescente Jonathan Felipe Schaefer subtraiu da vítima Anderson Rudmar Soares, 1 (uma) bicicleta marca Vicinitech, modelo V Works VI, série HTM 1510175, além dos seguintes objetos que estavam na bicicleta: 1 (uma) bolsa de quadro, 1 (um) cilindro de CO2, 1 (uma) válvula de CO2 com cilindro Hione, 1 (uma) bomba de ar Cranck Brother, 1 (uma) alicate multifunções, 1 (um) kit de remendo para câmeras, 1(um) kit de remendo para pneus sem câmera, 1 (uma) bolsa para ferramentas marca Evoc, 1 (um) par de lentes de óculos marca Oakley, 5 (cinco) canudos de inox para bebida, 1 (uma) caixa do som JBL clip 2, 2 (dois) suportes de caramanhola, 2 (dois) talhares (garfo e faca) de inox, 1 (um) canivete de chaves marca Allen Topeak, totalizando o valor de R$ 11.180,00 (onze mil e cento e oitenta reais), conforme termo de avaliação indireta de p.13-14. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a aplicação de medida socioeducativa menos gravosa, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA COMO CONDIÇÃO À REMISSÃO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ATUALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante o disposto no art. 100, VIII, do ECA, na aplicação da medida socioeducativa, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da atualidade. Em outras palavras, a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.



    2. Na hipótese, não obstante a medida de liberdade assistida tenha sido aplicada após mais de dois anos do ato infracional praticado, não houve ofensa ao princípio da atualidade, porquanto houve remissão pré-processual e, apenas após o descumprimento das condições, é que a representação foi reiniciada e culminou com a sentença em desfavor do ora agravante.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso, a defesa alega, suma: O lapso temporal do trâmite deste processo tornou a medida fixada ' que tinha o intuito de educar e prevenir ' ineficaz e irrazoável, porquanto não cumprirá mais o seu objetivo, uma vez que o transcurso do tempo modificou a condição de vida do adolescente. 



    Requer, assim, seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para determinar o afastado o constrangimento ilegal consistente na imposição de medida socioeducativa, após decorridos quase três anos da prática do ato infracional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, especialmente da recursal, no sentido de manter a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. art. 155, §4º, IV, do Código Penal, nos seguintes termos:



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 383/384): 



    Segundo consta, o então adolescente I. M. G. foi representado e posteriormente condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, porque teria, em 11 de março de 2019, na companhia de outro indivíduo, subtraído uma bicicleta e outros pertences de Anderson Rudmar Soares (Eventos 69 e 131 dos autos de origem). 



    Em que pese a argumentação recursal, entende-se que o transcurso de lapso temporal, o fato de o representado ter atingido a maioridade e o seu suposto afastamento de atividades ilícitas, por si sós, não teriam o condão de obstar a eventual aplicação de medida socioeducativa. 



    Nesta Corte, tem prevalecido o entendimento de que "[...] o tempo percorrido entre o fato e a presente data não afasta o interesse de agir do Estado, bem assim, não fere os princípios da atualidade e da brevidade, pois a medida socioeducativa visa alcançar o objetivo de recuperação e ressocialização do representado, que ocorrerá ao final do processo" (TJSC - Apelação Criminal n. 0005334-43.2018.8.24.0033, de Itajaí, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 18/02/2020). (...). 



    Assim, se um adolescente, como na hipótese em tela, pratica conduta análoga a crime, deverá, via de regra, sujeitar-se ao processo de apuração de ato infracional disciplinado no Estatuto e, sendo o caso, cumprir medida socioeducativa, não importando que, posteriormente aos fatos, tenha transcorrido determinado lapso temporal, desde que respeitado, é claro, o limite de 21 (vinte e um) anos de idade. (...). 



    O transcurso do tempo e a suposta "recuperação" do jovem após o cometimento do ato infracional sob apuração - sequer demonstrada, aliás - não servem de fundamentos idôneos à mitigação da medida imposta, cujo cumprimento, como forma de ressocialização do jovem, afigura-se inarredável. 



    [...] destaquei que [...] não haveria nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. Isso porque foi considerado não só o lapso temporal entre a prática do ato infracional e a sentença que aplicou a medida de prestação de serviços à comunidade, mas também o fato de o agravante ter descumprido medidas anteriores decorrentes de remissão, circunstância que demonstra a necessidade de uma avaliação mais cuidadosa do seu processo ressocializador. Dessa forma, mantive a medida socioeducativa aplicada na sentença, necessária e adequada ao caráter sancionador e educativo inerente às medidas socioeducativas. 



    Compreendi que tal decisão encontrar-se-ia em consonância com o princípio da proporcionalidade, visto que, embora tenha sido prolatada aproximadamente dois anos após a prática do ato infracional, teve também como premissa as circunstâncias pessoais do ora agravante, com a aplicação de medida socioeducativa que nem sequer implicou a restrição ao seu direito de locomoção. Dessarte, não demonstrada que houve desídia do Poder Judiciário na condução do processo de apuração de ato infracional, bem como que a medida aplicada ao adolescente atenderia ao postulado da proteção integral descrito no ECA, sendo a medida mais adequada à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e às suas circunstâncias pessoais quando de sua fixação, não vislumbrei o constrangimento ilegal alegado. 



    De acordo com o art. 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 



    Pelo que se depreende dos autos, a imposição de tal medida foi devidamente motivada pela Corte estadual com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Sobressai, no particular, o registro de que Ao apelante foi concedida remissão cumulada com as medidas socioeducativas de advertência e de reparação de dano, porém não as cumpriu, tendo então provocado o Órgão Ministerial a ofertar representação em seu desfavor. Assim, conquanto a defesa afirme que o apelante refletiu sobre as consequências de seus atos, essa percepção não foi por ele manifestada no feito. 



    Por fim, o juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao recorrente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 159.903/ES, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/08/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente